Tribunal: TJMT
Processo: 1018376-13.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018376-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO VELOZO BRAGA - CPF: 326.386.041-00 (APELANTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO SINGULAR PARA REGULAR PROCESSAMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A ALEGAÇÃODE ÁREA CONSOLIDADA – BUSCA DA VERDADE REAL – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – CASSAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA RECORRIDA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

Deve ser desconstituída a sentença recorrida, de ofício, pelo Julgador de Segundo Grau de jurisdição, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para se chegar à verdade real.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, oportunizando às partes que comprovem suas alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Márcio Velozo Braga, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Meio Ambiente da Comarca desta Capital que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Anulatória, por ele proposta, em face do Estado de Mato Grosso (id. 74140495, págs. 01/30).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a ocorrência de julgamento
extra petita
, já que o Juízo singular afirmou ter havido o cometimento de crime ambiental, e que deve reparar o suposto dano na esfera civil, sem que tal questão fosse abordada no processo.

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente, porque o processo administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, bem assim da prescrição da pretensão punitiva.

Argumenta que o desmatamento apontado pela SEMA/MT encontra-se em área consolidada, desde o ano de 2007, e que o CAR de sua propriedade indica que possui reserva legal de 82,4653 ha (oitenta e dois hectares, quarenta e seis ares e cinquenta e três centiares), portanto, acima de 60% (sessenta por cento) preservado.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 74140504, págs. 01/20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 93091468, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Márcio Velozo Braga, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Anulatória, por ele proposta, em face do Estado de Mato Grosso
.

Denota-se dos autos que
Márcio Velozo Braga
ajuizou a Ação Anulatória, em face do Estado de Mato Grosso, argumentando que é pequeno produtor rural, proprietário de um imóvel com 121 ha (cento e vinte um hectares), localizado no Município de Brasnorte/MT e que foi lavrado o Auto de Infração n. 113833, em 08/08/2008, pela SEMA/MT, em razão de ter, supostamente, desmatado 19,3313 (dezenove hectares, trinta e três ares e treze centiares), sem autorização do órgão ambiental competente.

Defendeu, na inicial, a ocorrência de prescrição intercorrente, pois o processo administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, bem assim a inexistência de dano ambiental, visto que se trata de área consolidada.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidem o
Auto de Infração n. 113.833 de 08.8.2020
, tampouco os atos praticados no âmbito do
Processo Administrativo n. 589.174/2008
.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Contra essa decisão, Márcio Velozo Braga interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que, na espécie, deve-se buscar a verdade real por todos os meios de provas, uma vez que se encontra superada a ideia, meramente instrumental do processo, cabendo à instrução a sua busca.

O direito de ação deve ser visto não mais como direito ao processo, mas como garantia de justiça, assumindo o direito processual a missão de assegurar resultados práticos e efetivos.

Ao Magistrado, portanto, é facultado o poder de investigação, o que o autoriza a instaurar a fase instrutória do feito, com a realização de outras provas para a formação do convencimento necessário ao julgamento do feito, em atendimento ao princípio do livre convencimento, previsto no artigo 370, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, impõe trazer à mesa a lição dos processualistas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

(...)
é sempre bom lembrar que o juiz que se omite em decretar a produção de uma prova relevante para o processo estará sendo parcial ou mal cumprindo sua função
.
Já o juiz que determina a realização da prova de ofício, especialmente porque lhe deve importar apenas a descoberta da verdade, e não aquele que resulta vitorioso
(o autor ou o reu), estará voltado apenas para a efetividade do processo. (
In
Curso de Processo Civil, vol. 02, 10ª ed., Ver. e Atual., São Paulo: RT, 2011, pág. 286). (Negritei).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini:

(...)
Em tempos outros, o magistrado atuava como mero expectador da iniciativa probante das partes, sem interferir na iniciativa ou condução da prova. Essa postura não mais se coaduna com o processo civil moderno, que exige um julgador comprometido com a descoberta da verdade e da correta distribuição da justiça,
ainda que, por óbvio, deva manter a necessária equidistância em relação aos interesses das partes (princípio da imparcialidade do juiz). Por isso,
pode o juiz determinar de oficio as provas que entender necessárias à descoberta da verdade (art. 130), independentemente da iniciativa das partes.
Em suma, o poder instrutório do juiz existe para assegurar a tranquilidade necessária para um julgamento adequado e razoável, quando a prova reunida no processo ao for suficiente para seu convencimento. (
In
Curso Avançado de Processo Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, vol. 01, 8ª ed., rev. atual. São Paulo: RT, 2006, pág. 399). (Destaquei).

No caso em questão, observo que o Recorrente, na inicial, defendeu a nulidade do Auto de Infração n. 113833/2008, ao argumento de que inexistiu dano ambiental, já que a área, onde supostamente ocorreu o desmatamento, situa-se a sede de sua propriedade rural e, portanto, se trata de área consolidada, desde o ano de 2007. Veja-se:

(...)
Conforme demonstra no Processo Administrativo em comento, não há nenhuma planta ou imagem de satélite comprovando a situação registrada no Auto de Infração na área de
19,3313 HÁ (dezenove hectares, trinta e três ares e treze centiares) como desmate de RESERVA LEGAL
, onde mais precisamente nas coordenadas LAT
12º06’52,1’’ S e 58º15’17,7’’ W situa-se a SEDE
do imóvel
in
comento, com atividades agropastoris e edificações, mais precisamente, onde reside o Demandante,
(...).

E, ainda, conforme DINÂMICA DE DESMATE EM ANEXO, a área identificada como RESERVA LEGAL, está consolidada desde 2007, tendo sido extraída a imagem de satélite LANDSAT em 30/07/2007. (...).

Ou seja, o Demandante não infringiu nenhuma área de RESERVA LEGAL, quando a área apontada em Auto de Infração era anteriormente utilizada para fins de seu próprio sustento e moradia.

(...).

Desta forma, requer a V. Exa., que seja reconhecido o direito ao ora Demandante quanto a CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA RURAL, bem como havendo a dispensa de recomposição de eventual dano ambiental, declarando

a NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 113833/2008 e, consequentemente, a multa cobrada através da Certidão da Dívida Ativa nº 20192765015.

Além disso, o Apelante, atendendo determinação do Magistrado para especificar as provas que pretendia produzir, requereu, expressamente, a produção da prova pericial,
in verbis
:

MARCIO VELOZO BRAGA,
devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio de sua advogada infra assinada, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência,
REQUERER
a produção de provas, principalmente,
PERÍCIA NA ÁREA EM COMENTO
, por profissional habilitado em engenharia florestal, para atestar que as coordenadas objeto do Auto de Infração e consequentemente, da ação, seja reconhecida como ÁREA CONSOLIDADA até 22/07/2008, em conformidade com a legislação ambiental; Os quesitos serão apresentados em momento oportuno, com o acompanhamento de auxiliar técnico por este Demandante;

FRISA-SE
, Exa., que a área em comento (Reserva Legal)
estava CONSOLIDADA até 22/07/2008; (id.
74140491, pág. 01).

O Magistrado singular entendeu que não havia a necessidade da produção de provas e julgou antecipadamente o processo.

O douto Juiz Sentenciante, ao apreciar a pretensão de nulidade do AI n. 113833/2008, ao argumento de se tratar de área consolidada, deixou consignado que cabia ao infrator o ônus de afastar a presunção de veracidade do ato administrativo. Veja-se:

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Ocorre que o pedido de produção de prova pericial, formulado pelo Apelante, foi indeferido pelo Julgador, o que, no meu entendimento, configura cerceamento de defesa, posto que o impediu de comprovar a tese de inexistência de desmatamento ilegal.

Não obstante o Juiz ser o destinatário da prova, no caso em questão, é evidente que os elementos probatórios constantes do caderno processual eram insuficientes para afirmar que, de fato, houve desmate na propriedade do Recorrente.

Registro que o “motivo” ensejador da atuação da SEMA/MT, diferentemente do sustentado pelo Julgador, não ficou demonstrado nos autos, uma vez que o Apelante, desde a inicial, nega a ocorrência do dano ambiental.

Nessa esteira, levando em consideração a ausência de comprovação da prática da infração ambiental, tenho que caberia ao Magistrado
a quo
ter deferido a produção de provas necessárias para buscar a verdade real.

Com efeito, a instrução probatória, com a produção da prova se houve, ou não, a prática do dano ambiental, mostra-se indispensável ao julgamento do caso.

Dessarte, penso que a cassação, de ofício, do ato judicial recorrido por esta Corte de Justiça, para determinar a instrução probatória na busca da verdade real, é medida que se impõe.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ PARA O PRESENTE AGRAVO

–
SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC

–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–

DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
–
POSSIBILIDADE
–
PROVA REPUTADA CONVENIENTE PELO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO DA PROVA. PRECLUSÃO
–

NÃO OCORRÊNCIA
–

SÚMULA 83/STJ.

1. (...).

2. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

3.
Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois "em questões probatórias não há preclusão para o magistrado".

4. (...). (AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016). (Negritei).

Forte nessas razões,
DESCONSTITUO
, de ofício, a sentença impugnada e determino o retorno dos autos ao Juízo singular para que seja retomado o curso da instrução, com a produção da prova pericial requerida pelo Apelante e de outras que se mostrarem necessárias, ficando prejudicada a análise do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021